Tribunal: TJPA
Processo: 0010634-59.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010634-59.2017.8.14.0013

APELANTE: MARIA ANTONIA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010634-59.2017.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: Capanema (3ª Vara Criminal)

APELANTE: Maria Antonia de Sousa (Adv. Fernando Magalhaes Pereira Junior – OAB/PA nº 19.674)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Droga apreendida na residência da apelante. Manutenção da condenação da recorrente.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Maria Antonia de Sousa, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 8347296 a 7347298).

Após realização da detração, restou a pena quantificada no montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços comunitários.

Em suas razões (ID 8347301), a defesa sustenta, exclusivamente, insuficiência do suporte probatório apto a amparar o édito condenatório e conduzir à autoria delitiva, pelo que pleiteia sua absolvição.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada. (ID 8347302)

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo defensivo para absolver a apelante (ID 8347282)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 01 de Novembro de 2017, por volta das 20 horas e 26 minutos, a Acusada MARIA ANTONIA DE SOUSA, foi presa em flagrante delito por estar portando substância de natureza entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o que narra os autos do Inquérito Policial, uma guarnição da Polícia Militar efetuava mandado de busca e apreensão na residência do nacional RAIMUNDO ROSA COSTA, ocasião em que empreendeu em diligências até ao local e encontrou a Acusada MARIA ANTONIA DE SOUSA. Neste ínterim, ao realizar revista na residência, fora encontrado 77 (setenta e sete) petecas da substância conhecida vulgarmente por "Pedra de óxi", bem como 01 (um) embrulho plástico, contendo certa quantidade da possível substância conhecida vulgarmente por "Pasta de Cocaína". Ato contínuo fora encaminhada à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos cabíveis.

A Acusada MARIA nega que os entorpecentes encontrados sejam de sua propriedade, alegando que as referidas substâncias pertencem ao companheiro da mesma.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 8347291).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou a ré como incursa no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 8347297).

Por não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

A apelante sustenta, unicamente, a absolvição, por alegada insuficiência probatória para comprovação da autoria delitiva.

De pronto, anoto, que o
pleito absolutório não merece guarida,
por não encontrar supedâneo nas provas carreadas aos autos, vez que o édito condenatório possui a robustez necessária a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 8347281); Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.001387-QUI (ID 8347291); e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram apreendidos na residência da recorrente: “
77 (SETENTA E SETE) PETECAS DE PROVAVELMENTE DA DROGA CONHECIDA POR "PEDRA DE OXI"; 01 (OM) EMBRULHO PLÁSTICO CONTENDO CERTA QUANTIDADE DE PROVAVELMENTE DA DROGA CONHECIDA POR "PASTA DE COCAÍNA”; R$ 200, 00.”

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“
- Um vasilhame plástico cilíndrico transparente (mamadeira), apresentando logomarca "NEW BABY", com tampa plástica rosqueável de cor rosa, contendo:

-0,703g (Setecentos e três miligramas) de SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA, disposta em 03 (três) embrulhos em formato de “petecas”, confeccionado em pedaço de plástico de cor cinza;

- Um vasilhame plástico redondo (medindo aproximadamente 19cm x 7cm de diâmetro), confeccionado em plástico de cor verde, contendo:

0,612g (Seiscentos e doze miligramas) de SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA, disposta em 01 (um) embrulho em formato de “peteca”, confeccionado e pedaço de plástico transparente e amarrada com linha de cor branca;

- 13,011g (Treze gramas, onze miligramas) de SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA, disposta em 77 (setenta e sete) embrulho em formato de confeccionado em pedaço de plástico transparente e com linha de cor preta.

E concluiu:

“
- SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA: foi submetida a exames químicos e toxicológicos através de Reativos Tiocianato de Cobalto e Scott Modificado, nos quais obteve-se resultado "POSITIVO" para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA
.
”.

A autoria do crime em voga se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA e IVAN RODRIGUES DA SILVA, transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória proferida em audiência de instrução e julgamento (ID 8347296 a 8347298):

Testemunha ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA:

Em conjunto com a Polícia Civil, policiais militares, dentre eles o depoente, se dirigiram para cumprir mandado de busca e apreensão na residência do acusado RAIMUNDO ROSA COSTA, companheiro da ré, ocasião na qual visualizaram a denunciada correr e se esconder dentro do imóvel logo após avistar a aproximação das viaturas, tendo os agentes policiais efetuado o rompimento de um cadeado da casa para obter acesso forçado à residência e, após o ingresso, realizaram busca com o acompanhamento da denunciada, circunstância na qual lograram identificar um pote contendo setenta e sete petecas de óxi, localizado dentro de um quarto, tendo a acusada atribuído a propriedade da droga ao seu companheiro

No mesmo sentido, a
Testemunha IVAN RODRIGUES DA SILVA
ratificou o depoimento acima relatando que a denunciada tentou atribuir a propriedade do entorpecente ao seu companheiro

Merece destaque o interrogatório da apelante em juízo (ID 8347304), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no qual nega a autoria do delito, informando ser de seu companheiro a droga apreendida, entretanto, confirma ser sua a residência onde foi realizada a apreensão, em cumprimento a mandado judicial, em nome de seu companheiro, sendo que este morava com a apelante em sua casa.

Diante dos fatos apresentados, sendo a droga apreendida na residência da apelante, indubitavelmente, enquadra-se a apelante em um dos núcleos do delito disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que as alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto a apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “ter em depósito”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrada em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido, salienta-se que a forma de acondicionamento (77 petecas e 04 embrulhos) e a quantidade da droga apreendida, reforçam a prática da traficância.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO,
e, em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023